Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO EFETIVA SUPERIOR À PRESUMIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA REALIDADE DO PROCESSO ECONÔMICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO EM LEI TRIBUTÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO EM LEI COMPLEMENTAR. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora.
2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. Trata-se de Apelação em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, denegou a segurança pleiteada, que tinha por objeto afastar a exigência de complementação do ICMS-ST no regime de substituição tributária progressiva (para frente), quando a base de cálculo efetiva da operação é superior à presumida.
4. A sistemática da substituição tributária progressiva foi incluída expressamente no art. 150, § 7o, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 3, de 1993, nos seguintes termos: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.
5. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849/MG, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema no 201): “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
6. Da tese fixada no tema no 201 pelo e. STF, infere-se que a possibilidade de o fisco exigir a complementação do ICMS-ST, quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida, decorre da primazia da realidade do processo econômico, bem como do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. O art. 26-A da Lei Distrital no 1.254, de 8/11/1996, incluído pela Lei Distrital no 6.331 de 16/07/2019, prevê expressamente que é devido ao Distrito Federal o imposto decorrente da diferença referente ao ICMS, quando constatado que a base de cálculo presumida é inferior à da operação realizada com o consumidor ou usuário final. Diante dessa previsão na lei local, inexiste violação aos arts. 150, I, da CR/88 e 97 do CTN e tampouco aos princípios da legalidade tributária, da razoabilidade e da proteção da confiança.
8. A exigência da complementação do ICMS-ST prescinde de previsão em lei complementar, uma vez que não configura hipótese de criação ou majoração de tributo. E as normas gerais de substituição tributária progressiva estão consubstanciadas nos arts. 6 a 10 da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), de maneira que é dispensável a elaboração de lei complementar para imputação de responsabilidade tributária na substituição tributária progressiva.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.